Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ESQUIZOFRENIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO.
I – Adequada a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que tenha sido observado o contraditório no processo de destino.
II – Comprovado em incidente de insanidade mental que o réu não possuía a capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito de seus atos e tampouco a possibilidade de se autodeterminar a partir de tal conhecimento, deve ser reconhecida a inimputabilidade e a consequente isenção de pena.
III – Em se tratando de inimputável e tendo em vista a perícia médica, adequada a aplicação de medida de segurança consistente em internação para tratamento, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, até a cessação da periculosidade, não podendo ultrapassar o máximo de 8 (oito) anos.
IV – Recurso conhecido e provido.